Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747549-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB – Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 53180940) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito movida por Marlene Vieira da Silva Santos, deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar que a parte Ré suspenda os descontos realizados na conta corrente da Autora, relativos às parcelas no montante de R$1.537,48 (mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), e de R$ 1.929,00 (mi, novecentos e vinte e nove reais), sob pena de pagamento de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado. Em consulta ao processo de referência (autos no 0710564-68.2023.8.07.0018) verifica-se que, em 6/3/2024, foi proferida sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para “determinar que a parte ré cancele os seguintes descontos em conta da autora: contratos n. 1017277, com parcelas de R$ 1.537,48, e 1017277, com parcelas de R$ 1.929,00” (ID 188975165, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator